Tribunal: TJMT
Processo: 1003934-56.2021.8.11.0025
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003934-56.2021.8.11.0025

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR DANOS ELÉTRICOS - SUB-ROGAÇÃO - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO DE OFICINA PARTICULAR – VALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DESEMBOLSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. À seguradora é reservado o direito de reaver os valores despendidos com o pagamento de indenização ao segurado, de forma regressiva contra o causador do dano, até o limite previsto no contrato de seguro.

2. A responsabilidade civil da concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica é de natureza objetiva. Art. 36, §6º, CF.

3. Quando a autora apresenta documentos que evidenciam o dano e o nexo de causalidade com intercorrências na distribuição de energia elétrica, incumbe à concessionária demonstrar que os serviços foram prestados sem qualquer vício ou que os danos elétricos foram provocados pelo próprio usuário, a fim de desconstituir a prova que reputa unilateral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento proposta por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 15.325,57, além das custas e honorários de sucumbência, estes em 10% sobre o valor condenatório.

A ré apelante alega a ausência de prova do nexo de causalidade. Aduz que o segurado não seguiu o procedimento necessário para a demonstração da relação causal e que o laudo apresentado nos autos não poderia ser considerado prova técnica. Defende, ainda, que os danos elétricos podem ter sido provocados pelo uso incorreto por parte do usuário.

Pugna, nesses termos, pelo afastamento da condenação, ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento da culpa concorrente, além da alteração do termo inicial da atualização monetária.

A apelada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de regresso, movida por seguradora em face de concessionária de energia elétrica, com o escopo de reaver a indenização paga ao segurado em razão de queima de aparelhos domésticos, devido a perturbações na rede elétrica.

Conforme art. 786 do Código Civil e Súmula n.º 188 do STF, ao pagar a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor correspondente, nos direitos e ações que competiriam ao segurado em face do causador do dano.

E, em se tratando de concessionária de serviço público, a responsabilidade civil é de natureza objetiva, isto é, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, a rigor do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

No caso concreto, os documentos apresentados pela autora evidenciam o prejuízo material e a relação de causalidade com o serviço prestado pela autora.

Conforme o “laudo técnico” apresentado no id. 181803226 – 24, os aparelhos domésticos cujo valor foi objeto da indenização securitária se perderam devido a falhas em seus componentes, provocadas por intercorrências da rede elétrica.

Embora a ré questione a validade das informações contidas no documento, a própria legislação setorial reconhece a eficácia probatória de laudos dessa espécie, como se infere do art. 616, caput e II, da Resolução n.º 1.000/21 da ANEEL:

“Art. 616. A distribuidora pode solicitar ao consumidor, no máximo, 2 (dois) laudos e orçamentos de oficina não credenciada, ou um laudo e orçamento de oficina credenciada, sem que isso represente compromisso em ressarcir, observando que:

I - as oficinas devem estar localizadas no município da unidade consumidora, exceto por opção exclusiva do consumidor”

Tendo a autora apresentado documentos que evidenciam o dano e o nexo de causalidade com intercorrências na distribuição de energia elétrica, incumbia à ré apelante demonstrar que os serviços foram prestados sem qualquer vício ou que os danos elétricos foram provocados pelo próprio usuário, a fim de desconstituir a prova que reputa unilateral, o que não foi realizado.

Logo, não há que se falar em afastamento de responsabilidade, tampouco em culpa concorrente por parte do segurado.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO
- SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano
. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).
A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação
.”

(TJMT - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018)

Por fim, o pedido de alteração do termo inicial da atualização monetária, fixada a partir do desembolso, não merece deferimento.

Em caso de responsabilidade contratual, o valor indenizatório deve ser corrigido a partir do efetivo prejuízo, conforme Súmula n.º 43 do STJ.

Considerando que o prejuízo foi indenizado pela seguradora, que sub-rogou-se nos direitos e ações do segurado a partir do desembolso, correta a fixação deste marco como termo inicial da correção monetária, em consonância com o enunciado sumular.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios ao patamar de 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023